Tribunal: TJDFT
Processo: 0704674-95.2025.8.07.0013
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO A ROUBO MAJORADO. OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. RECONHECIMENTO PESSOAL. IRREGULARIDADE FORMAL IRRELEVANTE. ARMA BRANCA. APREENSÃO DISPENSÁVEL. CONFISSÃO PARCIAL. VALORAÇÃO IDÔNEA. MEDIDA DE INTERNAÇÃO. MANUTENÇÃO. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve a procedência da representação para atribuir ao adolescente a prática de dois atos infracionais análogos ao crime de roubo majorado (art. 157, §2o, II e VII, c/c art. 71, CP), aplicando-lhe a medida socioeducativa de internação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Examinar se o acórdão incorreu em omissão ou contradição ao (i) afastar a nulidade do reconhecimento pessoal, (ii) manter a majorante do emprego de arma branca, (iii) valorar a confissão parcial como reforço da autoria e (iv) manter a medida de internação, apesar das teses defensivas em sentido contrário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Inexistem os vícios apontados. O acórdão embargado enfrentou expressamente a alegação de nulidade do reconhecimento pessoal, esclarecendo que eventual inobservância das formalidades do art. 226 do CPP não compromete a condenação quando esta se apoia em provas robustas e independentes, como perseguição imediata, apreensão da res furtiva, depoimentos firmes das vítimas e relato policial coerente.
4. Também foi examinada a tese relativa ao emprego de arma branca, tendo o julgado consignado que a apreensão ou perícia do artefato é prescindível, bastando prova oral idônea e harmônica – como no caso, em que ambas as vítimas relataram de forma inequívoca o uso de facas pelos autores. Assim, não há contradição entre a ausência de apreensão e o reconhecimento da majorante.
5. Quanto à confissão parcial, o voto enfrentou a tese defensiva ao destacar que, embora destinada a minimizar a participação, a narrativa apresentada pelo representado alinha-se ao restante do acervo probatório e reforça sua adesão ao grupo, não havendo omissão na análise desse elemento.
6. A manutenção da medida socioeducativa de internação foi amplamente fundamentada, com referência à gravidade concreta dos atos, à reiteração infracional, ao descumprimento de medidas anteriores e à vulnerabilidade social do adolescente, inexistindo omissão na avaliação dos critérios previstos no art. 112, §1o, do ECA.
IV. DISPOSITIVO
7.Recurso não provido.